Tribunal: TJBA
Processo: 8004173-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004173-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZAMA RAPINA CABRAL Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO DIVERSO. EFEITO TRANSLATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A sentença exequenda reconheceu o direito da servidora à progressão horizontal e ao pagamento das diferenças salariais. 2. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão nos vencimentos da autora dos percentuais referentes à progressão na carreira sem observar o rito previsto nos arts. 536 a 538 do CPC, caracterizando error in procedendo, pois deixou de intimar o executado para cumprir a obrigação de fazer, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. A inobservância do procedimento específico para cumprimento de obrigação de fazer acarreta nulidade da decisão, podendo ser reconhecida de ofício, diante do efeito translativo do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8004173-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIZAMA RAPINA CABRAL e como agravado o MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)